Tribunal: TJDFT
Processo: 0716337-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CARRO NOVO. CONSERTO EM AUTORIZADA COM PEÇAS ORIGINAIS. PERÍCIA. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS.

1. O simples fato de o carro novo ser consertado, dentro do prazo de garantia, por oficina autorizada com peças originais, não o torna impróprio para uso nem diminui o seu valor, não ocasionando dano extrapatrimonial.

2. Verificado através de laudo pericial que o carro não possui vícios de qualquer tipo, estando preservada a sua originalidade, não há que se falar em eventual reparação.

3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.